Tribunal: STF
Processo: ARE 655986
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE POR PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INFRINGÊNCIA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 



    2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988. 



    3. Agravo regimental desprovido.